Tribunal: TJMT
Processo: 1018730-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018730-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM RECONVENÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com base em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Reconvenção apresentada pelo devedor, assistido pela Defensoria Pública, sustentando, entre outros pontos, a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e a ilegalidade da contratação compulsória de seguro prestamista, com pedido de restituição em dobro.

Sentença que julgou procedente o pedido principal e acolheu em parte a reconvenção, reconhecendo a abusividade da tarifa de avaliação do bem, condenando o banco à devolução em dobro da quantia respectiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação do seguro prestamista imposta ao consumidor caracteriza venda casada, em violação ao CDC, e se enseja a declaração de nulidade da cláusula contratual, com restituição em dobro do valor correspondente.

III. Razões de decidir

A proposta de adesão assinada pelo consumidor revela a sua ciência e concordância expressa com a contratação do seguro prestamista, havendo inclusive cláusula destacada que autoriza a escolha de seguradora diversa.

Ausente obrigatoriedade ou vinculação entre a concessão do crédito e a contratação do seguro com seguradora específica, não se configura a prática de venda casada.

O seguro prestamista, além de não obrigatório, representa garantia ao consumidor, por cobrir situações como morte, invalidez e desemprego involuntário, de modo que sua contratação facultativa não implica abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando precedida de proposta de adesão assinada pelo consumidor, com indicação clara da possibilidade de escolha de outra seguradora." "2. A validade da cláusula de seguro subsiste quando ausente demonstração de compulsoriedade ou ausência de informação adequada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Augusto Malheiros Fernandes de Souza
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente o pedido principal e acolheu em parte
a reconvenção apresentada pelo ora apelante, reconhecendo a abusividade da tarifa de avaliação do bem (R$ 239,00), condenando o banco à devolução em dobro da referida quantia (R$ 478,00), com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Em suas razões recursais, defende o apelante a configuração de cláusulas abusivas, especialmente quanto à contratação compulsória de seguro prestamista no valor de R$ 2.072,00, sem opção de escolha de seguradora, caracterizando venda casada.

Diante disso, requer a declaração de nulidade da cláusula de seguro, com devolução em dobro do valor cobrado (R$ 4.144,00), acrescido de correção e juros.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 321971370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. moveu ação de busca e apreensão em desfavor de Carlos Augusto Malheiros Fernandes de Souza, lastreado em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Regularmente citado, o réu apresentou
contestação cumulada com reconvenção
, assistido pela Defensoria Pública, suscitando, em síntese a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor; a legalidade dos juros remuneratórios pactuados; c) a
abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem
no valor de R$ 239,00, em razão da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; d) a
ilegalidade da cobrança do seguro prestamista
, no montante de R$ 2.072,00, por configurar
venda casada
, vedada pelo CDC; e) o direito à
restituição em dobro
dos valores indevidamente cobrados.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente o pedido principal e acolheu em parte
a reconvenção apresentada pelo ora apelante, reconhecendo a abusividade da tarifa de avaliação do bem (R$ 239,00), condenando o banco à devolução em dobro da referida quantia (R$ 478,00), com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Inconformado, recorre o apelante defendendo a abusividade da tarifa de seguro, formulando pela restituição em dobro.

Pois bem. A despeito das alegações do recorrente, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, não merece reforma a sentença neste ponto.

Isso porque, d
a análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o autor tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025